Tribunal: CARF
Processo: 13888.723756/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723756/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.711 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SUPPORT IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos exigíveis que motivaram a
edição do Ato Declaratório de Exclusão no prazo de trinta dias, deve ser mantido
o efeito da exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogerio Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felicia Rothschild, Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/BSB (fls. 81 a 86), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) n. 634318, de 03/09/2012 (e-fl. 19), ciência em 26/09/2012 (e-fl. 34) de exclusão do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723756/2012-86
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723756/2012-86

A referida exclusão, com efeitos a partir de janeiro de 2013, ocorreu em virtude da
existência de débitos exigíveis nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Prescrevia o art. 4o daquele ADE:

A DRJ/BSB, ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a
exclusão em razão de que os débitos que ensejaram a exclusão foram inscritos em Dívida Ativa
da União em 11/07/2014 (fls. 73) e que o pedido de parcelamento dos débitos, protocolizado em
24/07/2014 (fls. 78), não possibilitaria a regularização dos débitos que motivaram a edição do
ADE (art. 1o da IN RFB no1.229, de 2011).
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega inconstitucionalidade dos
art. 17, V, art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e art. 73 da Resolução do CGSN no 94,
de 2011, pois constituem uma forma de penalizar as empresas e forçá-las ao pagamentos dos
tributos, obstaculizando a atividade empresarial. Cita decisões do STF relativas a não
autorização de emissão de notas fiscais para empresas devedoras e os art. 170 e 179 da
Constituição Federal. Informa ainda que peticionou pedido de parcelamento nos termos da
Resolução CGSN no 94 e Lei Complementar n° 123, de 2006. Ao final, requer a reforma da
decisão de primeira instância e o restabelecimento ao Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.

1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 25/09/2014,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 88), portanto o Recurso Voluntário apresentado em
24/10/2014, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 98) é tempestivo.

3. Mérito
O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723756/2012-86

A Recorrente reconhece os motivos que ensejaram a edição do ADE de exclusão,
isto é, débitos exigíveis que não foram objeto de regularização no prazo de trinta dias, conforme
faculdade legal à disposição do interessado à época da edição do ADE (art. 31, § 2o, da Lei
Complementar n° 123, de 2006).
Como relatado, os argumentos da Recorrente quanto à irresignação do ADE de
exclusão são adstritos à inconstitucionalidade dos art. 17, V, e art. 29 da Lei Complementar n°
123, de 2006.
Sobre essa alegação, há disposição legal expressa quanto à atuação dos órgãos de
julgamento administrativos, qual seja:

Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)

No mesmo sentido o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Além disso, no caso específico do art. 17, V, da Lei Complementar no 123. de
2006, fundamento legal para a edição do ADE, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgou o
recurso extraordinário com repercussão geral (leading case RE 627543), tema no 363,
com trânsito em julgado em 14.11.2014, cuja decisão definitiva de mérito deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 62, § 2o, do
Regimento Interno do CARF), a qual reproduzimos a ementa:

Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa
de pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos
fiscais pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não
provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o
sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do
favorecimento às microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em consonância com as
diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da
Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda,
ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado
para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo
de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os
quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação
àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a
priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência
imposta a todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.711 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723756/2012-86

representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais
e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência. (g.n.)
Verifica-se, pois, que os motivos para edição do ADE, isto é, a existência de
débitos exigíveis e a não regularização dos mesmos após transcorrido o prazo legal de trinta dias,
são existentes e válidos, logo absolutamente correta a exclusão da contribuinte do regime do
Simples Nacional.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer e negar provimento ao
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital